Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-94.2021.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001309-94.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRENE RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 389.660.262-49 (RECORRENTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO E FOTOS – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PROMOVENTE – FATURAS DEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento, posto que devidamente assinado, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a Concessionária de energia no exercício regular de seu direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a Promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a inspeção e o cálculo foram realizados de forma unilateral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa;

3 – condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), já em dobro, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); e

4 – condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que comprovou por meio da juntada de documentos em contestação que houve irregularidade no medidor do imóvel, já que o sistema de medição havia sido adulterado. Na oportunidade da inspeção, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 722252, no qual consta todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento em questão, tudo de acordo com as normas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo nos valores de R$ 1.286,80 (hum mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e R$ R$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), ambas com vencimento em 29/05/2020, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a juntada em contestação do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 722252, onde consta que a inspeção foi devidamente acompanhada pela parte Recorrida, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato da inspeção.

Portanto, são devidas as cobranças referentes às faturas de recuperação de consumo feitas pela Concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que são devidas as cobranças referentes ao consumo recuperado.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas ora contestadas, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021